Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704372-78.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: ROBERTO COELHO FLAUSINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. PARCELAS EM ATRASO. PETIÇÃO INICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA. CONTESTAÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO. REGULARIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL. DIVERGÊNCIA SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. DIMINUIÇÃO DOS HONORÁRIOS À METADE. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO COMINATÓRIA EM CONTESTAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula de no 179 do Superior Tribunal de Justiça, em caso de depósito judicial, é a instituição financeira depositária quem responde pela atualização monetária, in verbis: “O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos.” 2. O cálculo apresentado pelo réu/apelante, em conjunto com o depósito efetuado em sede de contestação, se encontra em conformidade com os débitos discriminados pela ré/apelada por ocasião do ajuizamento da demanda, tendo sido aplicado pelo ora recorrente, desde a data de cada inadimplemento, correção monetária, juros e multa. 3. Os elementos constantes dos autos evidenciam que o valor do débito estabelecido na sentença, considerando a quantia indicada na planilha de cálculo apresentada posteriormente pela autora/apelada, já em estágio avançado do processo, deve ser revisto porque houve a incidência de encargos moratórios durante período em que o réu já havia realizado depósito. 4. O pedido deduzido na inicial, relativo ao inadimplemento de mensalidades decorrentes de contrato de plano de saúde, foi reconhecido e, desde logo, depositado pelo réu/apelante, ainda que a autora/apelante tenha levantado, em momento processual posterior, sem êxito, outras questões acessórias. Desse modo, houve o reconhecimento jurídico do pedido, implicando a incidência do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil como fundamento para a extinção do feito. 5. Diante do depósito integral dos valores devidos, os honorários sucumbenciais fixados em desfavor da parte ré/apelante devem ser regidos pelo disposto no artigo 90, § 4o, da norma adjetiva, reduzidos, portanto, à metade. 6. O reconhecimento da má-fé depende da demonstração da conduta dolosa da parte, já que este elemento subjetivo se assenta em substrato de fundo ético e por isso reclama a identificação, inequívoca, do dolo com que se procede na arena processual, o que não se verifica no caso dos autos. 7. No que diz respeito ao pedido de determinação de exclusão do nome do réu/apelante de cadastros de inadimplência, para que fosse possível apreciar pretensão cominatória neste sentido, deveria o recorrente tê-la deduzido em sede de reconvenção, recolhendo, inclusive, as custas respectivas. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 90, § 4o, 487, inciso III, alínea “a”, 926, todos do Código de Processo Civil; 394 e 884, estes do Código Civil, sustentando a impossibilidade de diminuição dos honorários sucumbenciais diante da impugnação do valor da causa na manifestação defensiva. Aduz a existência de pretensão resistida. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Poliana Lobo e Leite, OAB/DF 29.801. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, quanto à mencionada contrariedade aos artigos 90, § 4o, 487, inciso III, alínea “a”, 926, todos do Código de Processo Civil; 394 e 884, estes do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial, ao assentar pela inexistência de resistência à pretensão inicial, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação formulado pela recorrente, tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010